Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-33.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Sentença de improcedência – Razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da sentença – Determinação expressa do art. 1.010, II e III, do CPC/15 – Requisitos não preenchidos – Motivação deficiente e ausência de devolutividade – Recurso não conhecido.